Tribunal: TJSP
Processo: 2073140-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que nomeou perito para proceder a avaliação do imóvel - Penhora de imóvel - Inviabilidade da avaliação por oficial de justiça reconhecida pelo juízo - Necessidade de nomeação de perito judicial para o trabalho - Ausência de ilegalidade na decisão, diante do reconhecimento da necessidade, no caso concreto, de parecer com embasamento técnico -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que nomeou perito para proceder a avaliação do imóvel - Penhora de imóvel - Inviabilidade da avaliação por oficial de justiça reconhecida pelo juízo - Necessidade de nomeação de perito judicial para o trabalho - Ausência de ilegalidade na decisão, diante do reconhecimento da necessidade, no caso concreto, de parecer com embasamento técnico - Decisão mantida. Recurso improvido.